Tribunal: TJDFT
Processo: 0712881-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0712881-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: WANDERLEY LEAL CHAGAS AGRAVADO: UBIRAJARA FARACO KOCK FILHO, LIRLANE APARECIDA CUBAS KOCK D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento sem pedido de efeito suspensivo interposto por WANDERLEY LEAL CHAGAS contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, nos autos de cumprimento de sentença n.o 0720948-50.2024.8.07.0020. Pela decisão de ID 74149811, não foi conhecido o agravo de instrumento. O recorrente interpôs agravo interno no ID 74156422. Sem contrarrazões. O recorrente apresentou questão de ordem pública no ID 74266349. É o relatório. DECIDO. O inciso III do art. 932 do CPC, estabelece que “incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Compulsando os autos de origem, verifica-se que o processo originário já fora devidamente sentenciado, em 08/09/2025, sendo extinto com julgamento do mérito, dando-se procedência ao pedido do autor para decretar a rescisão do contrato de locação celebrado entre as partes, bem como o despejo do requerido do imóvel situado na Avenida das Castanheiras, lote 920, bloco A, lojas 11 e 12, Águas Claras/DF, fixando o prazo de 15 (quinze) dias para desocupação voluntária, sob pena de despejo coercitivo. Posto isso, considerando que a superveniência de sentença extintiva afasta o interesse recursal, JULGO PREJUDICADO O RECURSO de agravo de instrumento, pela perda de objeto, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, determinando o seu arquivamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador